Tribunal: TJMT
Processo: 1037614-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037614-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (ADVOGADO), LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.920.168/0001-39 (AGRAVANTE), ROGERIO LEAO NEVES - CPF: 064.895.171-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR NOTA AVULSA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra decisão monocrática proferida em sede de plantão judiciário que indeferiu pedido liminar de tutela recursal para restabelecimento da autorização de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), alegando-se a imposição de sanção política inconstitucional. Subsidiariamente, requereu-se a declaração de nulidade da decisão agravada e a remessa dos autos ao juízo natural para análise da liminar. A agravante sustentou que a medida administrativa restringe indevidamente sua atividade empresarial e viola os princípios da livre iniciativa e da legalidade, ao impor sanção não prevista em lei específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imposição do regime cautelar administrativo com exigência de emissão de notas fiscais avulsas caracteriza sanção política inconstitucional; (ii) analisar se a medida administrativa violou os direitos da agravante ao livre exercício da atividade econômica e à legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida cautelar administrativa adotada pela autoridade tributária estadual encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e nos arts. 915 e 916 do RICMS/MT, regulamentando o regime especial de fiscalização com exigência de recolhimento antecipado do ICMS e emissão de notas fiscais avulsas.

4.

A inclusão da empresa agravante no regime cautelar decorre de irregularidades fiscais constatadas e notificadas formalmente, e não de mero inadimplemento tributário, afastando-se o caráter de sanção política.

5.

A substituição temporária da emissão de NF-e por notas fiscais avulsas não impede o exercício da atividade econômica, não caracterizando medida desproporcional, tampouco violação ao princípio da livre iniciativa.

6.

A Administração Pública detém competência para adotar medidas cautelares previstas em lei com a finalidade de proteger a arrecadação e garantir a regularidade fiscal, sem extrapolar os limites legais.

7.

A decisão agravada apenas manteve o indeferimento de liminar em sede de plantão, sob a justificativa de inexistência de risco grave e iminente, sendo que o pedido poderá ser apreciado pelo juízo natural, afastando qualquer nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imposição de regime cautelar administrativo com substituição da NF-e por nota fiscal avulsa, prevista no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e regulamentada pelo RICMS/MT, não configura sanção política.

2.

O regime especial de fiscalização adotado pela autoridade tributária visa assegurar o cumprimento das obrigações fiscais e não impede o exercício da atividade empresarial.

3.

A medida administrativa impugnada é legítima quando fundada em irregularidades fiscais previamente notificadas e não representa violação à legalidade ou ao princípio da livre iniciativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único; Lei Estadual no 7.098/98, art. 17-I; RICMS/MT (Decreto no 2.212/2014), arts. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1044134-28.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.05.2024, DJE 13.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037614-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra
decisão interlocutória proferida em sede de plantão, pela Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, que indeferiu liminar, que objetivava a concessão de tutela recursal para restabelecer, em favor da Agravante e de qualquer estabelecimento do sócio administrador, a autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade da decisão agravada e pela determinação de imediata análise da liminar pelo Juízo de origem.

Sustenta a Agravante que, a medida imposta constitui sanção política inconstitucional, violadora dos direitos fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, nos termos dos arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, além de afronta à legalidade, por ausência de amparo legal para a sanção imposta sem o devido processo legal.

Alega, ainda, que, o bloqueio da emissão de NF-e tem gerado prejuízos irreparáveis à empresa, com paralisação das atividades e risco de falência, requerendo, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para concessão da medida liminar.

Aponta jurisprudência do próprio TJMT e do STF que reconhece a inconstitucionalidade de medidas coercitivas como a interdição de atividades empresariais para cobrança de tributos, reiterando que a Administração Pública possui meios próprios para satisfazer créditos tributários, como a execução fiscal, sendo inadmissível a adoção de meios indiretos de coerção, como o ora combatido.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente agravo interno e pelo restabelecimento do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037614-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra
decisão interlocutória proferida em sede de plantão, pela Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, que indeferiu liminar, que objetivava a concessão de tutela recursal para restabelecer, em favor da Agravante e de qualquer estabelecimento do sócio administrador, a autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade da decisão agravada e pela determinação de imediata análise da liminar pelo Juízo de origem.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para reestabelecer a emissão de notas fiscais.

O pedido de liminar não foi analisado, consoante decisão do Magistrado de Primeiro Grau:

Vistos em plantão. Deixo de apreciar em sede de plantão judiciário o pedido liminar tendo em vista que pode ser apreciado com o retorno do recesso, sem que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Assim, o pleito formulado deverá ser analisado pelo Juízo natural competente após o plantão, com o regular retorno do expediente forense. Com o encerramento do plantão, encaminhem-se os autos para regular distribuição para o juízo competente desta Comarca para os devidos fins. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, data e horário registrados no PJE.

(...)

Contra a decisão, insurgiu-se a Recorrente por meio de agravo de instrumento, oportunidade em que a Relatora plantonista indeferiu a pretensão, nos seguintes termos:

(...) Quanto à medida requerida, após análise dos argumentos apresentados pela agravante, não foram identificados fundamentos suficientes para justificar a concessão da tutela pretendida.

Isso porque, da análise da decisão administrativa que incluiu a contribuinte em regime cautelar administrativo, verifica-se que esta decorre de irregularidades constatadas e não sanadas pela agravante, e não de mero inadimplemento. Uma das irregularidades identificadas foi a indicação de vendas de mercadorias adquiridas de terceiros, cujo ICMS teria sido recolhido anteriormente por Substituição Tributária, mas para as quais não foram encontrados recolhimentos do ICMS próprio nem do ICMS-ST, tanto pelo contribuinte quanto por seus fornecedores, no período analisado.

Observa-se que a inclusão da contribuinte em regime cautelar administrativo foi precedida da ciência do “Relatório de Inconsistências”, encaminhado em 10/10/2024 por meio da Notificação No 527344/1825/68/2024, com recebimento confirmado em 24/10/2024 (ID 261099650 - Pág. 18/ 21).

Por fim, destaca-se que a medida cautelar administrativa não impede a emissão de notas fiscais. Contudo, exige que, para cada operação ou prestação, seja efetuado o recolhimento do imposto, conforme disposto no art. 17-I da Lei 7.098/98, combinado com os arts. 915 e 916 do RICMS/2014/MT.

(...)

Desta forma, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito apta ao deferimento do pedido de efeito ativo.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o efeito ativo pleiteado.

Inconformada, interpôs o presente recurso, todavia razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente foi incluída em Medida Cautelar Administrativa, porquanto, de acordo com a NOTIFICAÇÃO No. 582018/1825/68/2024:

(...) 1. DESCRIÇÃO DOS FATOS: Identificou-se anteriormente que o contribuinte acima qualificado, cometeu possíveis irregularidades em relação ao cumprimento de obrigações tributárias, principais e/ou acessórias, através da realização de operações sujeitas ao recolhimento de ICMS via substituição tributária, demonstradas em relatório encaminhado anteriormente (vide anexo). De acordo com o artigo 915 do Decreto no 2.212/2014, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, a autoridade administrativa poderá determinar a aplicação de regime especial de fiscalização, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

Inicialmente, destaca-se que, a imposição de regime administrativo cautelar, nos termos do artigo 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, não viola os princípios constitucionais ou legais invocados pelas agravantes. Referido regime tem como finalidade garantir o cumprimento de obrigações tributárias e proteger a arrecadação pública, sem, contudo, alterar a regra matriz de incidência do ICMS ou obstruir o exercício das atividades empresariais das recorrentes.

Nesse sentido:

(...) Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.o 9.425/10, que introduziu o art. 17-I, à Lei n.o 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014) e Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS. (...)

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação no 1044134-28.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 7 de maio de 2024, publicado no DJE de 13 de maio de 2024).

De fato, a medida administrativa impugnada, ao determinar a emissão de notas fiscais avulsas, não impossibilita a agravante de realizar suas operações comerciais ou de atender suas finalidades econômicas. Trata-se de procedimento temporário e excepcional que visa assegurar o controle fiscal e o cumprimento das obrigações tributárias, até que as pendências fiscais sejam devidamente regularizadas, sem proibir a continuidade da atividade empresarial.

O procedimento adotado pela Administração Pública encontra respaldo no artigo 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, que autoriza a substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas pela emissão de notas fiscais avulsas em situações de regularização fiscal.

Ademais, não há indícios de que a referida medida tenha extrapolado os limites previstos na legislação tributária, o que afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de ilegalidade ou de sanção política.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025